Tribunal: TJDFT
Processo: 0739027-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE. ECONOMIA MISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. TESE FIRMADA. IRDR No 16.
1. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema no 1.150 (REsp no 1.895.936/TO), o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que a causa de pedir se restringe à má gestão na correção monetária do saldo referente aos recursos do PASEP depositado na conta individual de servidor público.
2. A questão concernente à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas causas relativas ao PASEP também foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 16, processo no 0720138-77.2020.8.07.0000, onde se concluiu que nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.